Tribunal: TJES
Processo: 0001119-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001119-52.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENIS APARECIDO CRISTINO GUICIARDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001119-52.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS APARECIDO CRISTINO GUICIARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DENIS APARECIDO CRISTINC GUICIARDI, por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 38/42 que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões, às fls.47/51, pretende a absolvição, sob o argumento de atipicidade do fato ou insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório aplicado para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Às fls.53/60, em suas contrarrazões, o douto Promotor de Justiça requisita o desprovimento do recurso.

Igualmente, o parecer da Procuradoria de Justiça (id nº 3066417), se manifesta pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo-se a respeitável sentença inalterada.

É o relatório.

Inclui-se em pauta para julgamento.

14 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001119-52.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS APARECIDO CRISTINO GUICIARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Que no dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 09h30min, na Rua Putiri, nº76, Bairro Mata da Serra, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Cleidineia da Silva Guciardi, sua então esposa. A vítima relata que conviveu maritalmente com o denunciado por dezessete anos, relação da qual tiveram um filho. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o ex-casal iniciou uma discussão e, em seguida, o denunciado ameaçou a vítima dizendo “
vou te matar e meu filho vai ter duas pensões, uma minha e uma sua e o seu velório vai ser na igreja”.
Vale destacar que na esfera policial o denunciado admitiu ter ameaçado a vítima, conforme relatado às fls. 13: “(...)
confirma o que a vítima noticiou e diz que agiu dessa maneira, pois ficou nervoso, já que tiveram uma discussão devido ele ter visto uma mensagem no celular dela e quando foi perguntar ela se irritou
(...)”.

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Ao apresentar razões recursais,
às fls. 178/184
, a douta defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas suficientes para condenação, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

O apelante
requer, também,
redução do valor indenizatório aplicado para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, e a douta Procuradoria da Justiça, em seu parecer, pugnam pela manutenção da sentença, uma vez que foram devidamente observados os ditames legais.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A materialidade dos delitos do delito de ameaça se encontra devidamente comprovada, por meio do Boletim Unificado

nº 32226314, e Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 03/19.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos colhidos e juntados aos autos, razão pela qual passo a apreciá-los:

VÍTIMA, NA ESFERA POLICIAL À FL. 07 (CONFIRMADO NA MÍDIA DE FL. 36/37):

[...] que fora ameaçada pelo seu companheiro, visto que o mesmo disse a seguinte frase,
vou te matar e meu filho vai ter duas pensões, uma minha e uma sua, e seu velório vai ser na igreja
; que desejava representar criminalmente contra o acusado.

"Que afirmou que apesar de o réu afirmar que havia visto algo no celular da declarante, esta afirma que o real motivo foi o ciúme do acusado; Que o acusado sempre teve muito ciúme da declarante; (trecho: 02min30seg até 03min03seg)

"Que confirma que na data dos fatos
o réu falou que o velório da declarante seria na igreja,

que a mataria; Que ficou com medo da ameaça proferida pelo acusado, tanto que nem foi trabalhar no dia e se dirigiu diretamente à delegacia para registrar a ocorrência".
(trecho 03min33seg até 04min00seg)

"Que lido o depoimento prestado pela declarante na delegacia, à fl. 07, esta confirmou o seu teor". (trecho 04m1n23seg até 05min23seg)

CONFISSÃO DO APELANTE NA ESFERA POLICIAL À FL. 15 (CONFIRMADO NA MÍDIA ÀS FLS. 36/37):

[...] quando afirmou que confirma o que a vítima noticiou e diz que agiu dessa maneira, pois ficou nervoso, já que tiveram uma discussão devido ele ter visto uma mensagem no celular dela e quando foi perguntar ela se irritou; QUE, o declarante nunca havia feito ameaça contra a vítima e nunca a havia agredido antes, porém
dessa vez reconhece que a ameaçou, mas que isso foi só momento da discussão.

Neste ponto, insta frisar que nos crimes praticados no contexto da Lei n° 11.340/06, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, mormente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Ademais, para a comprovação do delito de ameaça, a prova testemunhal mostra-se suficiente já que, por tratar-se de crime formal, não é necessário que haja um resultado naturalístico.

Destaco ainda que as palavras da vítima somadas à confissão do acusado comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória, afastando a tese de insuficiência probatória suscitada pela defesa.

Passando a análise da tese de atipicidade da conduta suscitada pela defesa diante da ausência de dolo específico, não há possibilidade de ser acolhida, uma vez que se trata de delito formal, ou seja, sua consumação se dá no momento em que as palavras são proferidas pelo réu à ofendida, e essa as escuta, incutindo-lhe medo.

Assim, é irrelevante para o crime em questão a real intimidação ou a vontade verdadeira de concretizar o mal pretendido.

Ressalta-se que restou demonstrado o temor sentido pela vítima, quando, em seu depoimento, declarou que faltou ao trabalho para ir imediatamente à Delegacia a fim de registrar a ocorrência, momento em que requereu a medida protetiva de urgência (fls. 08/10) e representou em desfavor do ora recorrente (07/07-v).

Prosseguindo, em relação ao pleito de redução do valor indenizatório fixado na sentença, pelo dano moral suportado pela ofendida, importante esclarecer que a quantia não pode ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, mas também não deve ser desproporcional ou exagerada, de forma a acarretar o enriquecimento sem causa da vítima.

Diante disso, verifico que o valor fixado é proporcional e razoável à conduta ilícita praticada, considerando a reprovabilidade do crime, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela ofendida, a capacidade econômica do causador do dano e demais parâmetros observados.

Senão vejamos a fundamentação exposta na sentença:

“(...)
É sabido que a indenização por dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos do beneficiário, já que o julgador deve agir com bom senso, de acordo com as particularidades de cada caso. Reconhecido então o dever de indenizar, resta agora a fixação do valor da indenização, o qual deve atentar para as peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em consideração a situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, além da importância da lesão.
E a jurisprudência já asseverou: Na ausência de parâmetro objetivo para a fixação da indenização por danos morais, cabe ao julgador fazê-lo consoante critérios não infringentes do bom senso e da prudência, atendendo às peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor encontrado não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem a impunidade do agressor? (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf: DF - em 26.02.96 Publicação: DJDF em 17.04.96).
Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual, atento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e observando o quantitativo de práticas delituosas, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais),
devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)5, valor que, ao meu sentir, se mostra razoável, tudo a ser executado perante a Vara competente. (...)”.

Por fim, quanto ao pedido da concessão da gratuidade da justiça nas razões apresentadas pelo réu,
entendo que este não é o momento adequado a se discutir isenção das custas processuais, conforme entendimento há muito adotado por esta Corte, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade
”
(
TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2019
).

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

É como voto.

14 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INVIÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que foram comprovadas a autoria e materialidade por meio das provas testemunhais, em especial pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.